Tribunal: TJES
Processo: 0007845-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007845-42.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO CAETANO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
EDUARDO CAETANO PEREIRA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 36/37-v, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

Sob esse enfoque, a denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau em face do ora apelante, às fls. 02/03-v, narrou, em resumo, "que no dia 6 de julho de 2020, por volta das 16h56, na Rua Prudente de Moraes (próximo à praça da rotatória dos pneus), no bairro Residencial Jacaraípe, município da Serra, policiais militares quando realizavam patrulhamento ostensivo, avistaram o veículo marca FIAT, modelo IDEA, cor prata, placa ODM-6A23, e perceberam o nervosismo das quatro pessoas em seu interior, em razão da aproximação dos policiais."

Ao ser dada ordem de parada ao condutor do referido veículo, Rafael Vieira, verificou-se que estavam em companhia do mesmo as pessoas de Thales Costa Paixão dos Santos (adolescente - 16 anos), Micael Ferreira da Fraga Martins e o denunciado Eduardo Caetano Pereira (carona do veículo). Em revista pessoal e no aludido veículo, nada de ilícito foi encontrado. Não obstante, na posse do denunciado foi encontrado um galão de gasolina e a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em espécie, sendo que, naquela oportunidade, a pessoa de Rafael Vieira se identificou como motorista de aplicativo informando que estava realizando uma viagem contratada para a Rua Prudente de Moraes, bairro Residencial Jacaraípe, Serra/ES.

Já Thales e Micael deram versões desconexas acerca do local para onde estavam se dirigindo. Diante de tais informações, referidos policiais militares orientaram o condutor Rafael Vieira a prosseguir com a viagem até o destino combinado, juntamente com os demais ocupantes, sendo acompanhado pela viatura policial. Ao chegarem no local indicado acima, o denunciado informou onde estava estacionado o veículo automotor, identificado como sendo da marca FIAT, modelo UNO ELECTRONIC, ano 1994, de cor verde, RENAVAM 278646808, placa MRM-6544, sendo que, após realizadas as respectivas pesquisas, restou constatado que referido veículo possuía registro de restrição por furto (BU n° 42474166 - fls. 26/27), ocorrido no dia anterior (05/06/2020), e que o bem furtado era de propriedade da vítima Lutiani de Mendença Montovani.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, qual seja, estelionato, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de sua reincidência, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, o apelante pleiteou, exclusivamente, a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, consignando, expressamente, “que a defesa deixa de pugnar pela absolvição do réu face sua confissão espontânea.”

Para tanto, sustentou que “o juízo valorou a reincidência do apelante, como sendo causa suficiente para fixação de regime mais gravoso, sendo assim, em interpretação lógico-sistemática das normas insertas nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 33, do Código Penal, temos que, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, não basta a aferição da presença ou não da reincidência, visto que se faz também necessário proceder-se à individualização judicial da pena à luz dos critérios valorativos previstos no artigo 59,
caput
, do Código Penal, a fim de que se estabeleça a pena adequada, isto é, a resposta penal necessária e suficiente para a prevenção geral e especial e, sobretudo, considerada a culpabilidade do agente delituoso.”

Ocorre que, analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos, o regime intermediário (semiaberto) se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, além da existência de maus antecedentes, em razão da presença de “guias de execução em desfavor do réu”, fatores suficientes para o estabelecimento do regime prisional semiaberto.

Nesse sentido:

(...). 4. “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” (Súmula n. 269 do STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 708.202; Proc. 2021/0375285-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 05/04/2022; DJE 11/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/1998. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço.
2. Na hipótese, embora condenado a pena inferior a 4 anos, as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial semiaberto com base em fundamento idôneo, em razão da reincidência
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 722.858; Proc. 2022/0037329-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Em idêntica linha intelectiva, com base no disposto no judicioso parecer ministerial, certo é que “a despeito do quantum de pena aplicado, a sua condição de reincidente não permite a fixação de regime prisional diverso do semiaberto, consoante se infere de uma interpretação sistemática e teleológica das alíneas do artigo 33, § 2º, do Código Penal”, razão pela qual não merece prosperar as alegações formuladas pela defesa.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. (STJ; AgRg-HC 722.858; Proc. 2022/0037329-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

2. Na hipótese, embora condenado à pena inferior a 4 anos, o juízo
a quo
fixou o regime inicial semiaberto com base em fundamento idôneo, qual seja, a reincidência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.